Tribunal: TJPA
Processo: 0805526-79.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805526-79.2022.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA II, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE TERRA NOVA - APMACTN

REU: LUIZ SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. LITÍGIO POSSESSÓRIO RURAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incompetência absoluta da 2ª Vara Cível e da 2ª Turma de Direito Privado para julgar a Ação de Reintegração de Posse, determinando a competência da Vara Agrária e das Turmas de Direito Público, por se tratar de litígio possessório rural coletivo. O embargante alegou omissões quanto ao efeito substitutivo do acórdão, à prioridade processual e à remessa dos autos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissões no acórdão embargado acerca: (i) do efeito substitutivo do acórdão de apelação; (ii) da análise do pedido de prioridade processual; e (iii) da determinação de remessa dos autos à Vara Agrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto ao efeito substitutivo, uma vez que a incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo, de modo que o reconhecimento da incompetência do juízo de origem também implica na incompetência absoluta do juízo do acórdão rescindendo.
4. A prioridade processual já foi corretamente registrada no sistema processual.
5. A remessa dos autos ao juízo competente é consequência automática do reconhecimento da incompetência, conforme o artigo 64, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento
: "1. A incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta implica a remessa automática dos autos ao juízo competente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 64, §3º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1911510/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 25/02/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0805526-79.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/RÉU: LUIZ SILVA DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 19119205

AUTORAS: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA II e ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE TERRA NOVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Silva de Souza contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que julgou procedente a Ação Rescisória nº 0805526-79.2022.8.14.0000, interposta pelas Associações das Comunidades Nova Conquista II e Terra Nova, reconhecendo a incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Privado e do juízo de origem da Ação de Reintegração de Posse nº 0802362-73.2018.8.14.0024.

O embargante, Luiz Silva de Souza, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse junto à 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, sendo o pedido julgado improcedente. Inconformado, interpôs recurso de apelação, que foi provido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, resultando na reintegração de posse.

Posteriormente, as Associações das Comunidades Nova Conquista II e Terra Nova propuseram a Ação Rescisória, alegando incompetência absoluta do juízo de origem. O Tribunal reconheceu a incompetência da 2ª Vara Cível para julgar a causa e, por consequência, da 2ª Turma de Direito Privado, entendendo que, por se tratar de conflito possessório rural coletivo, a competência seria da Vara Agrária e, por conseguinte, das Turmas de Direito Público.

Em suas razões (Id. 19275547), o embargante argumenta que o acórdão proferido pela Seção de Direito Privado incorreu em omissões que prejudicam a sua defesa.

Apontou omissão quanto ao efeito substitutivo do acórdão, sustentando que o Tribunal não se pronunciou sobre o efeito substitutivo do acórdão da Ação de Reintegração de Posse, previsto no art. 1.008 do CPC. Ele argumenta que, uma vez que o acórdão substituiu a sentença de primeira instância, esta não mais subsiste, e, portanto, não poderia ser considerada inválida por eventual incompetência do juízo de origem.

Pontuou que houve omissão quanto à prioridade processual, pois, apesar de ter requerido prioridade processual com base em sua idade (superior a 60 anos), o acórdão foi omisso quanto a essa questão.

Destacou que teve omissão quanto à remessa dos autos ao juízo competente, uma vez que ao reconhecer a incompetência do juízo de primeira instância, o Tribunal deveria ter determinado a remessa dos autos à Vara Agrária, o que não foi feito.

Além de solicitar o suprimento das omissões, o embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o objetivo de reformar a decisão embargada. Ele alega que, uma vez reconhecido o efeito substitutivo do acórdão, a Ação Rescisória deve ser julgada improcedente, pois o vício de incompetência do juízo de origem estaria superado pelo acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que teria competência para julgar a questão.

Por fim, o embargante solicita, alternativamente, que os autos sejam remetidos à Vara Agrária para o devido processamento e julgamento da Ação de Reintegração de Posse.

Nas contrarrazões, a Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Nova Conquista II sustenta a ausência de qualquer vício que justifique os embargos. Defendem que o caso envolve litígio coletivo rural, o que atrai a competência da Vara Agrária, conforme a Constituição Federal e o art. 167 da Constituição do Estado do Pará. Alega que o embargante utiliza os embargos de declaração de forma protelatória, visando reabrir discussão já decidida, o que é vedado pela legislação processual. Solicita que seja aplicada multa ao embargante pela litigância de má-fé, com base no art. 80, I e VII, do CPC.

De forma semelhante, a Associação dos Pequenos e Médios Agricultores da Comunidade Terra Nova, em suas contrarrazões, reforça a improcedência dos embargos, argumentando que o acórdão é claro ao delimitar a competência da Vara Agrária e não possui omissões que justifiquem os embargos. A decisão anterior abordou todos os pontos relevantes, e os embargos são meramente um recurso procrastinatório. Também requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Assim, conheço do recurso de Embargos de Declaração, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se destinam a reanalisar o mérito da decisão, tampouco para promover uma revisão dos fatos e provas sob nova ótica, o que configura desvio da função dos embargos declaratórios.

Dessa forma, passo à análise das omissões alegadas pelo embargante.

(i)
Omissão quando ao efeito substitutivo do acórdão de apelação

O embargante argumenta que o acórdão da Ação de Reintegração de Posse, ao substituir a sentença de primeiro grau, eliminaria qualquer vício de incompetência. No entanto, tal entendimento não procede.

A incompetência absoluta é vício que pode ser arguido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, conforme o artigo 64, §1º, do CPC. Portanto, o fato de o acórdão ter efeito substitutivo não afasta a possibilidade de reconhecer a incompetência do juízo que proferiu a decisão anterior, motivo pelo qual não há omissão a ser suprida.

Ademais, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem implica, por consequência, no reconhecimento da incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Privado para julgar o recurso de Apelação, haja vista que se trata de matéria de direito público. A propósito, o Tribunal Pleno deste e. Tribunal, no julgamento da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0816002-45.2023.8.14.0000, na 20ª Sessão Ordinária do ano de 2024, considerando

a natureza do conflito fundiário, a competência da Vara Agrária e a presença de interesse público, decidiu no sentido de reconhecer que a competência para processar e julgar recurso proveniente da Vara Agrária é das Turmas de Direito Público. Cito a ementa do referido julgado, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque:

“
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA RURAL. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

I - Considerando a natureza do conflito fundiário, a competência da Vara Agrária e a presença de interesse público, a competência para processar e julgar recurso proveniente da Vara Agrária é das Turmas de Direito Público.

II - Declarada a competência da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0809507-82.2023.8.14.0000, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(grifo no original)

Dessa forma, sem razão o apelante.

(ii)
Omissão quanto ao pedido de cadastramento de prioridade processual

Quanto à prioridade processual requerida pelo embargante, não houve omissão, uma vez que o acórdão embargado não trata de questões de ordem processual ou de trâmite preferencial, que inclusive já foi incluída no sistema, consoante consta na aba das características do processo no sistema PJe.

(iii)
Remessa dos autos à Vara Agrária

O embargante sustenta que o Tribunal deveria ter determinado a remessa dos autos à Vara Agrária. No entanto, essa questão também foi devidamente enfrentada no acórdão, ao reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem, o que implica na remessa dos autos à Vara competente, em conformidade com o artigo 64, § 3º, do CPC, configurando, assim, determinação
ope legis
. Assim, não há omissão a ser sanada.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o artigo 489, §1º, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente, entendimento que obstaculizaria a efetivação do princípio da razoável duração do processo. Determina, tão somente, que sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, o que restou observado pela decisão.

A propósito, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado
.

Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 837.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - São cabíveis Embargos Declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

III - In casu, o acórdão ora embargado foi claro ao manifestar-se, expressamente, a respeito da alegada omissão.

IV - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostas omissões, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1911510/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.”

(8134834, 8134834, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente. IV – Recurso manifestamente protelatório.
Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”

(5080358, 5080358, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-10)

Por fim, registro a possibilidade de prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tendo em vista que o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, restando claro que não houve omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração. Não se verificam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, tampouco há fundamento jurídico que justifique a modificação da decisão embargada.

Por fim, a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório. Assim, acolho o pedido das recorridas para aplicar a multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024